Tribunal: TJDFT
Processo: 0707486-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. FATO CONSTITUTIVO. DEMONSTRAÇÃO. FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVOS. AUSÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO.
1. A solução da controvérsia relativa à pretensão de ressarcimento decorrente de acidente de automóveis ocorre no âmbito do contexto probatório, à luz do que dispõe o artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quanto ao ônus que incumbe a cada uma das partes na demonstração da dinâmica do acidente.
2. A parte autora, à luz de todo o acervo probatório do processo, conseguiu se desincumbir do ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, não tendo a parte ré apresentado elementos que evidenciem fatos modificativos, extintivos ou impeditivos que pudessem justificar a alteração do entendimento adotado na origem.
3. Não se trata de conclusão adotada apenas com base no depoimento de testemunhas, mas a partir do confronto dessas narrativas com os demais elementos constantes dos autos, na forma do artigo 371 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e improvido.